Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA OFENSA PROFERIDA NO BOJO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – MERA NOTÍCIA DE FATOS INVESTIGADOS PELA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA – DANOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. In casu, a matéria controvertida prescinde da análise de prova oral, pois a prova documental existente é suficiente para a elucidação dos fatos. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. O art. 186 do Código Civil estatui que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. Pretende a parte recorrente a condenação das rés em indenização por danos morais pela veiculação de matéria jornalística em sítio eletrônico em que supostamente constariam informações falsas a seu respeito e cuja divulgação abalou sua reputação, assim como condenação à direito de resposta naqueles veículos de imprensa.
4. A análise cuidadosa dos autos leva à conclusão de que a sentença que julgou improcedente o pedido é irretocável.
5. Afirma o autor que as matérias jornalísticas (https://www.bnews.com.br/noticias/policia/policia/276552,coach- relacionamento-extorquiu-26-mulheres-e-gerou-prejuizo-que-ultrapassa-r-100-mil.html (DG ASSESSORIA -BNEWS) e, https://www.reportermt.com.br/nacional/coaching-de-relacionamento-seduziu-e-extorquiu-26-mulheres-no-df/118695) trazem fatos que não correspondem à realidade, na medida em que imputam ao autor a prática de extorsão de mulheres, que, teriam sido por ele seduzidas com intuito de obter proveito econômico.
6. Seguiu dizendo também que “as divulgações das “matérias malfadadas” trouxeram grande impacto psicológico e financeiro ao Autor, que se viu massacrado diante de falácias inverídicas, amplamente divulgada na internet (foi alvo de diversos comentários em redes sociais) bem como entre amigos e familiares do Autor, que culminou por trazer incontáveis prejuízos de ordem moral e material ao Autor, face ao abuso do direito pratica pelos Requeridos”.
7. Pois bem. Da leitura das provas juntadas pelo próprio autor e ora recorrente sobressai que não lhe assiste razão. Isso porque é de se ver que as rés se limitaram a trazer a público a notícia de que o autor era investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por fatos, hipoteticamente, criminosos.
8. Veja-se que logo no primeiro parágrafo de uma das matérias isso fica evidente, quando assim se lê: “O coach de relacionamento, Jairo de Andrade Silva, 47 anos, é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por supostamente ter extorquido 26 mulheres, entre elas, empresárias, servidoras públicas e profissionais liberais de sucesso. Segundo o Metrópoles a maioria dos casos envolve o chamado estelionato sentimental’. Grifo nosso. A matéria segue, então, apresentando o relato de uma das supostas vítimas do investigado, de como teria se dado a abordagem e o relacionamento entre ambos.
9. De outro giro, na outra reportagem, também logo no primeiro parágrafo aparece: “A Polícia Civil do Distrito Federal apura uma série de ocorrências registradas contra Jairo de Andrade Silva, 47 anos”. Grifo nosso.
10. Os veículos jornalísticos, à evidência, não extrapolaram os limites do dever de informar, pois há simples exposição do fato da investigação em curso. Não se identifica parcialidade ou mesmo omissão deliberada de informações por parte dos réus, pois inclusive há trecho onde restou consignado: “O site tentou entrar em contato com Jairo, mas ele não atendeu nem as ligações ou respondeu as mensagens enviadas. O espaço permanece aberto para manifestação”.
11. Como bem pontuado pela juíza de origem: “inexistente qualquer conduta abusiva nas informações veiculadas pelas empresas rés, não há que se falar em responsabilidade civil”.
12. Isto posto, não há como prosperar o pedido do autor, ora recorrente, motivo porque mantenho incólume a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.